Tribunal: TJMT
Processo: 1029247-22.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029247-22.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), TEOBALDO FRANCISCO MENDONCA - CPF: 109.808.491-87 (APELADO), TEOVANNA CHRISTINA DA SILVA MENDONCA - CPF: 896.541.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE A PARTE – PROVA – SUCUMBÊNCIA – CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ajuizada AÇÃO DE execução fiscal contra quem não figura como proprietário do imóvel, DÁ ENSEJO AO reconhecimento da ilegitimidade passiva e, por consequência, a extinção do processo sem julgamento dO mérito.

2. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra Teobaldo Francisco Mendonca, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e reconheceu a sua ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito, com fulcro no art. 924, inc. III, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende a legitimidade passiva do executado, sob a alegação de que este não apresentou prova de que não possui o domínio do bem, cuja suposta mudança de titularidade não lhe foi informada.

Segue defendendo, a impossibilidade de fixação de verba honorária advocatícia na espécie.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do executado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 170542710), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Rondonópolis/MT ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Teobaldo Francisco Mendonca, visando o recebimento de R$ 2.928,67 (dois mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 25.012/2020), cujo fato gerador está afeto ao não recolhimento de IPTU.

Durante a marcha processual, o executado opôs exceção de pré-executividade, defendendo a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que jamais foi proprietário do imóvel em questão (id. 170543346).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o imóvel não pertence ao executado, acolheu a exceção de pré-executividade oposta
e reconheceu a sua ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito, com fulcro no art. 924, inc. III, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 170542703).

Irresignado,
o apelante defende a legitimidade passiva do executado, sob a alegação de que este não apresentou prova de que não possui o domínio do bem, cuja suposta mudança de titularidade não lhe foi informada.

Segue defendendo, a impossibilidade de fixação de verba honorária advocatícia na espécie.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do executado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em saber se o executado, ora apelado, possui ou não legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação de execução fiscal, oriundo de Certidão de Dívida Ativa n. 25.012/2020, cujo fato gerador está afeto a falta de recolhimento de IPTU do imóvel com matrícula n. 51.461 do CRI da Comarca de Rondonópolis (id. 170543347 e id. 170543348).

Acerca do tema, no que se refere ao IPTU, o art. 32, do CTN, estabelece se trata de “
imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Quanto ao contribuinte, dispõe o art. 34, do mesmo
codex
, que “
o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”
.

Assim, o c. STJ transferiu aos municípios o ônus de estabelecerem quem é o sujeito passivo do IPTU, cujo entendimento está sumulado, confira,
verbis
:

“Súmula 399 - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

À vista disso, os responsáveis pelo recolhimento do IPTU sempre são aqueles que, direta ou indiretamente, exercem o direito de propriedade ou posse no imóvel, logo, este é o ponto de convergência da cobrança do tributo.

Destarte, na espécie, não é possível sustentar a tese de manutenção do executado, ora apelado, no polo passivo da execução, eis que, de nenhuma maneira, figura como detentor dos direitos reais relativos ao imóvel em discussão.

Na verdade, os documentos id. 170543347 e id. 170543348, demonstram, de forma clara, que o imóvel pertence a Edivaldo Lopes de Sá, terceiro completamente estranho aos autos.

Dessa forma, consoante bem observado pelo condutor do feito,
“a matrícula atualizada do imóvel, possui o condão de desobrigar o excipiente da obrigação tributária, tendo em vista que no registro da matrícula do imóvel foi registrada em nome de
Edivaldo Lopes de Sá
, terceiro estranho aos autos”
(id. 170542703).

Por conseguinte, conclui-se que o executado, ora apelado, não é proprietário e nem possuidor do imóvel objeto dos autos, motivo pelo qual o Fisco Municipal não pode a ajuizar execução fiscal contra esse.

Nesse sentido colho o precedente pátrio:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
EXECUTADO QUE NÃO É PROPRIETÁRIO NEM POSSUIDOR DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO. "São contribuintes do IPTU (imposto predial e territorial urbano), a teor do art. 34 do Código Tributário Nacional, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, razão pela qual, não se configurando, em relação à executada, qualquer das situações supra reportadas, é de ser reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam" ( AC n. 2013.048517-4, Des. João Henrique Blasi, j. 01/10/2013). (TJ-SC - AC: 20140014394 Forquilhinha 2014.001439-4, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 01/04/2014, Segunda Câmara de Direito Público)

Assim, não há dúvida de que a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante aos honorários advocatícios,
é justo e razoável que o apelante arque com o seu pagamento, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda, sucumbindo no pedido.

A propósito,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART.85, §10, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

2. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. INTELIGÊNCIA DO ART.85, §10, DO CPC.”
(TJMT, RAC n. 1042634-24.2019.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.03.2023 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp n. 1347368/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamento.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023